Tribunal: CARF
Processo: 10380.729812/2014-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INSTRUMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROLE. VÍCIOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é mero instrumento de planejamento e controle das atividades de fiscalização. Eventuais vícios a ele relativos não invalida o procedimento fiscal, nem macula o lançamento tributário dele decorrente.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a autoridade fiscal cumpriu todos os requisitos pertinentes à formalização do lançamento, tendo o sujeito passivo sido cientificado dos fatos e das provas documentais que motivaram a autuação e, no exercício pleno de sua defesa, manifestado contestação de forma ampla e irrestrita, que foi recebida e apreciada pela autoridade julgadora.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA SUMULADA NO CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2009, 2010
CSLL. ADIÇÕES. NORMA DIFERENCIADORA. AUSÊNCIA. MESMAS REGRAS ESTABELECIDAS PARA O IRPJ.
Inexistindo norma legal que prescreva tratamento diverso para a apuração da base de cálculo da CSLL, deve ser aplicada a mesma disciplina jurídica estabelecida para a apuração do IRPJ, inclusive em relação às adições ao lucro líquido.
CSLL. MULTAS POR INFRAÇÕES FISCAIS. INDEDUTIBILIDADE.
Não são dedutíveis como custo ou despesas operacionais as multas por infrações fiscais, salvo as de natureza compensatória e as impostas por infrações de que não resultem falta ou insuficiência de pagamento de tributo.
CSLL. DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. ADIÇÃO À BASE DE CÁLCULO. CABIMENTO.
As disposições legais sobre a amortização do ágio remetem à apuração do lucro real, seja para determinar a neutralidade dos seus efeitos, seja para autorizar a sua consideração na base de cálculo do IRPJ nos casos que especifica, de sorte que, ou bem se aplicam todas as disposições (sobre o ágio) para a apuração para a base de cálculo do IRPJ e da CSLL (seja para adicionar a amortização do ágio à base da CSLL, seja para sua consideração no resultado nas hipóteses legais cabíveis) ou se considera que, à míngua de qualquer menção à CSLL nos textos legais, a amortização do ágio não pode repercutir em nenhum momento em sua base de cálculo. Se o ágio compõe o valor contábil do investimento e o MEP é apenas um método de avaliação do investimento, conclui-se que a amortização que reduz o ágio/deságio deve compor o resultado da avaliação do investimento pelo MEP, e quer este seja positivo ou negativo não deve impactar a base da CSLL.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009, 2010
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício (Súmula CARF no 108).

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.729812/2014-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.092 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2021
Recorrente
M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
INSTRUMENTO
ADMINISTRATIVO
DE
CONTROLE.
VÍCIOS.
AUSÊNCIA
DE
NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é mero instrumento de
planejamento e controle das atividades de fiscalização. Eventuais vícios a ele
relativos não invalida o procedimento fiscal, nem macula o lançamento
tributário dele decorrente.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a autoridade
fiscal cumpriu todos os requisitos pertinentes à formalização do lançamento,
tendo o sujeito passivo sido cientificado dos fatos e das provas documentais
que motivaram a autuação e, no exercício pleno de sua defesa, manifestado
contestação de forma ampla e irrestrita, que foi recebida e apreciada pela
autoridade julgadora.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA SUMULADA NO CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2009, 2010
CSLL. ADIÇÕES. NORMA DIFERENCIADORA. AUSÊNCIA. MESMAS
REGRAS ESTABELECIDAS PARA O IRPJ.
Inexistindo norma legal que prescreva tratamento diverso para a apuração da
base de cálculo da CSLL, deve ser aplicada a mesma disciplina jurídica
estabelecida para a apuração do IRPJ, inclusive em relação às adições ao lucro
líquido.
CSLL. MULTAS POR INFRAÇÕES FISCAIS. INDEDUTIBILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.729812/2014-71
Fl. 2299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.092 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.729812/2014-71

Não são dedutíveis como custo ou despesas operacionais as multas por
infrações fiscais, salvo as de natureza compensatória e as impostas por
infrações de que não resultem falta ou insuficiência de pagamento de tributo.
CSLL. DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. ADIÇÃO À BASE
DE CÁLCULO. CABIMENTO.
As disposições legais sobre a amortização do ágio remetem à apuração do lucro
real, seja para determinar a neutralidade dos seus efeitos, seja para autorizar a
sua consideração na base de cálculo do IRPJ nos casos que especifica, de sorte
que, ou bem se aplicam todas as disposições (sobre o ágio) para a apuração
para a base de cálculo do IRPJ e da CSLL (seja para adicionar a amortização
do ágio à base da CSLL, seja para sua consideração no resultado nas hipóteses
legais cabíveis) ou se considera que, à míngua de qualquer menção à CSLL nos
textos legais, a amortização do ágio não pode repercutir em nenhum momento
em sua base de cálculo. Se o ágio compõe o valor contábil do investimento e o
MEP é apenas um método de avaliação do investimento, conclui-se que a
amortização que reduz o ágio/deságio deve compor o resultado da avaliação do
investimento pelo MEP, e quer este seja positivo ou negativo não deve
impactar a base da CSLL.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009, 2010
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício
(Súmula CARF no 108).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade, e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário, nos termos do relatório e voto do relator, vencido o conselheiro Flávio Machado
Vilhena Dias que votou por dar provimento parcial ao recurso voluntário, apenas quanto às
despesas com amortização de ágio.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

Fl. 2300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.092 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.729812/2014-71

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-076141, de 20
de maio de 2015, proferido pela 15a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro/RJ (fls. 2.225/2.245), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Impugnação apresentada pela ora Recorrente.
O presente processo cuida de Autos de Infração, lavrados em 13 de novembro de
2014, para exigência à Recorrente, na condição de sucessora por incorporação da pessoa jurídica
ADRIA ALIMENTOS DO BRASIL LTDA, CNPJ no 51.423.747/0001-93, de valores a título de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), em relação a períodos de apuração contidos nos anos-calendário de 2009 (períodos pré e
pós cisão parcial) e 2010 (fls. 3/35).
Em relação ao IRPJ, a acusação fiscal é que não teriam sido adicionados, na
apuração do lucro real, valores relativos a custos/despesas indedutíveis, correspondentes a
“renúncias ao recebimento integral de valores constantes de duplicatas de sua titularidade, sem
que tais renúncias se embasem em quaisquer eventos ou instrumentos a não ser na própria
vontade da fiscalizada, ou seja, trata-se de mera liberalidade da empresa”. No lançamento, foi
realizada a compensação de prejuízos acumulados de períodos anteriores, até o limite fixado na
legislação.
Já quanto à CSLL, além da ausência de adição dos valores acima apontados, na
apuração da base de cálculo da contribuição, a autuação envolveu outros montantes que, embora
adicionados na apuração do lucro real, não foram considerados na apuração da base de cálculo
da CSLL. A saber, valores lançados nas contas contábeis “6251100003 Auto de Infração”,
“6221300077 Amortização de Ágio na Aquisição de Ex-Minoritários” (ou “1342010003
Amortização do Ágio - Aquisição dos Ex-Minoritários”), “6221300077 Amortização de Ágio na
Aquisição de Investimentos” (ou “1342010002 Amortização do Ágio - Adria Alimentos do
Brasil”); “6251010006 /6251040007 16251070006 Multas Não Dedutíveis”; e “6251100005
Ressarcimento de Multas Não Dedutíveis”. Ressalvou-se no documento de constituição do
crédito tributário que “não foram compensadas bases de cálculo negativas da CSLL de períodos
anteriores, pois esses valores foram utilizados integralmente para amortizar parte da dívida
consolidada do parcelamento (Lei N° 11.941/09) a que a empresa fiscalizada aderiu”.
Após a ciência, a autuada apresentou a Impugnação de fls. 2.032/2.069, na qual,
preliminarmente, sustentou a nulidade do lançamento, pelas razões a seguir expostas:
(i) no que se refere à constituição de crédito tributário da CSLL dos anos-calendário de
2009 e 2010, a presenta autuação é nula, uma vez que este ato administrativo foi
fundamentado nos trabalhos realizados pela Autoridade Fiscal sob a égide do MPF n°
03.0.01.00-2013-00004-8, o qual possui como objeto apenas a CSLL do ano-calendário
de 2008, em total descompasso com o quanto previsto nos artigos 7°, § 1° e 9°, da
Portaria RFB n°3.034/2011;
(ii) carecendo o Auto de Infração do necessário subsídio fático, visto que amparado em
indícios por amostragem resultantes de apenas 8 (oito) notas fiscais para justificar a
autuação decorrente dos descontos financeiros concedidos a clientes, padece o ato
Fl. 2301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.092 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.729812/2014-71

administrativo perpetrado pela Autoridade Fiscal de vício de natureza insanável, sendo
medida que se impõe a declaração de nulidade da presente autuação.
Quanto ao mérito, além de pleitear a realização de diligência, arguiu, em essência,
que:
(iii) a amostragem utilizada pela Autoridade Fiscal não condiz com a realidade
vivenciada pela Impugnante à época dos fatos, uma vez que, conforme demonstrado, os
descontos financeiros foram concedidos aos clientes em percentuais bem menores do
quanto apontado pela Autoridade Fiscal e, portanto, não podem servir de amparo para
os lançamentos efetuados, até mesmo porque, não existe nenhum patamar
mínimo/máximo para concessão de descontos
(ív) as despesas suportadas pela Impugnante através dos descontos financeiros
concedidos, considerando que os mesmos são praticados com o fito de manter e ampliar
o mercado, manter a fidelidade comercial, aumentar as vendas e o lucro, são necessárias
à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora e são usuais e
normais, além de estarem relacionados à comercialização de seus produtos, sendo,
portanto, despesas operacionais que podem ser deduzidas para fins de IRPJ e CSLL;
(v) a correta interpretação do artigo 57, da Lei n° 8.981/1995, resulta na ausência de
previsão legal que determine a não dedução das multas fiscais, bem como,
anteriormente à vigência da Lei n° 12.973/2014, a adição da amortização do ágio,
ambos na base de cálculo da CSLL, entendimento este corroborado pelos precedentes
favoráveis aos contribuintes em acórdãos proferidos pelo CARF;
(vi) a Autoridade Fiscal, ao imputar a multa no patamar praticado acabou por confiscar,
desproporcionalmente, relevante parte do patrimônio da Impugnante, uma vez que as
supostas infrações cometidas, mesmo que fossem verdadeiras, não justificariam a
aplicação de multa extorsiva sem um limite/patamar a ser obedecido; e
(vii) é necessária a exclusão dos valores atinentes aos juros de mora incidentes sobre a
multa punitiva aplicada, uma vez que inexiste permissivo legal para tanto, nos termos
dos artigos 3°, 161, do Código Tributário Nacional, e 84, da Lei n° 8.981/95, aliado ao
fato da legislação pátria vincular o caráter "indenizatório" à incidência dos juros
moratórios, o que não se vislumbra na hipótese de quantias fixadas a título de punição
(inexistência de prejuízo ao Erário).
Na decisão recorrida, indeferiu-se, inicialmente, a realização de diligência, que foi
considerada desnecessária para a realização do julgamento. Rejeitou-se, ademais, a preliminar de
nulidade relacionada ao Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), por se tratar de “mero
instrumento administrativo de controle interno da atividade fiscal”, bem como atinente à
condução da ação fiscal, já que o contraditório deve ser desenvolvido após o encerramento da
fase inquisitorial.
Em relação ao mérito do lançamento, além de se afastar a alegação de
precariedade na execução da ação fiscal, apontou-se a indedutibilidade, para o IRPJ e a CSLL,
das despesas com perdão de dívidas, por mera liberalidade da pessoa jurídica, por não serem
necessárias à atividade da empresa. Quanto ao ágio e às multas tributárias, consignou-se que o
teor do art. 57 da Lei no 8.981, de 1995, não impede a aplicação dos ajustes prescritos para o
IRPJ à base de cálculo da CSLL, e que “as despesas para serem dedutíveis dessa última base têm
que ser necessárias, normais e usuais (da mesma forma que na apuração do lucro real)”.
Especificamente quanto ao ágio, foram declinadas justificativas contábil e econômica, para a sua
adição à base de cálculo da CSLL.
Fl. 2302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.092 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.729812/2014-71

Ao final, manteve-se a imposição da multa de ofício, refutando-se a alegação de
caráter confiscatório, uma vez que o princípio constitucional estaria dirigido aos Poderes
Legislativo e Judiciário, devendo a Administração Tributária se pautar pelo prescrito na lei.
Ademais, a penalidade não se revestiria das características de tributo, que é o objeto da vedação
constitucional. Manteve-se, ainda, a aplicação dos juros de mora sobre a multa de ofício, já que
esta constitui o crédito tributário, o qual está sujeito àqueles na sua cobrança, por expressa
disposição legal.
O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2014
DILIGÊNCIA. REALIZAÇÃO. DESNECESSIDADE.
A realização de diligência tem por final idade a elucidação de questões que suscitem
dúvidas para o julgamento da lide. É, portanto, desnecessária quando o feito fiscal
contém todos os elementos necessários para seu prosseguimento, inexistindo nos autos
qualquer dúvida de ordem técnica que dependa de novas ações a fim de aferir dados
factuais.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF).
O MPF é mero instrumento administrativo de controle interno da atividade fiscal, por
conseguinte documento sem qualquer feição atribuidora de poderes à autor idade fiscal
para a realização do lançamento, prerrogativa funcional esta decorrente de lei.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
DESPESAS. INDEDUTIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. PERDÃO DE DÍVIDA.
São indedutíveis para fins fiscais as despesas não comprovadas, bem como as
decorrentes de mera liberalidade do contribuinte, tais como as resultantes de perdão de
dívida.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
A realização de lançamento de ofício enseja a exigência da cor respondente multa,
descabendo à autoridade administrativa a análise de questões afetas à
inconstitucionalidade da aludida parcela.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à incidência
dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao do vencimento. A
incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, após o seu vencimento, está
prevista nos artigos 43 e 61, § 3o , da Lei no 9.430/1996.
Após a ciência da decisão, foi apresentado o Recurso Voluntário de fls.
2.250/2.292, no qual, além de breves referências aos fundamentos da decisão recorrida, repete-
se, em essência, o que já alegado na Impugnação.
O presente processo foi distribuído por sorteio a este Conselheiro, em 22 de julho
de 2021.
Fl. 2303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.092 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.729812/2014-71

É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância, por via postal, em
9 de junho de 2015 (fl. 2.248) e apresentou o Recurso Voluntário, em 9 de julho do mesmo ano
(fl. 2.250), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado por procuradora da pessoa jurídica, devidamente constituída
à fl. 2.071.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Art. 2o, incisos I e II, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DAS PRELIMINARES DE NULIDADE
Como relatado, a Recorrente, desde a Impugnação, suscita a nulidade do
lançamento fiscal. As alegações devem ser examinadas à luz do art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A par disso, tratando-se de lançamento de ofício, é possível, ainda, reconhecer-se
a sua nulidade por vício quanto aos procedimentos previstos no art. 142 do CTN (“verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular
o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível”), ou, ainda, quanto à observância dos requisitos contidos no art. 10 do
Decreto no 70.235, de 1972:
Fl. 2304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.092 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.729812/2014-71

Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Passemos, pois, ao exame dos pontos suscitados no Recurso Voluntário.
2.1 DO SUPOSTO VÍCIO QUANTO AO MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL
A Recorrente sustenta que haveria nulidade no lançamento de ofício, uma vez que
o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) a ele relacionado abrangeria, originariamente, apenas
o IRPJ referente aos anos-calendários de 2008 a 2010, e, posteriormente, teria havido a inclusão,
somente, da CSLL relativa ao ano-calendário de 2008. Não poderia, portanto, alcançar a CSLL
dos anos-calendários de 2009 e 2010.
Como bem apontado na decisão recorrida, o Mandado de Procedimento Fiscal
(assim como o atual Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal), é mero instrumento de
controle administrativo dos atos praticados pelas autoridades fiscal. Eventual descumprimento
das regras a ele relativas implicam, exclusivamente, em eventuais medidas administrativas
internas à Administração Pública, sem qualquer reflexo em relação ao crédito tributário, já que o
poder de investigar e constituir o crédito tributário possui previsão legal. A constituição do
crédito tributário relativo às Contribuições Sociais é de competência dos Auditores-Fiscais da
Receita Federal do Brasil (AFRFB) por disposição legal e não por decorrência do MPF.
A jurisprudência do CARF é uníssona no sentido da inexistência de nulidade em
decorrência de vício relacionado com o MPF, como consagrado na Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Deve ser rejeitada a referida preliminar, portanto.
2.2 DA IMPRESTABILIDADE DAS PROVAS
Em uma segunda alegação, a Recorrente defende que o lançamento seria nulo
posto que a autoridade fiscal teria considerado apenas 8 (oito) notas fiscais, dentre as inúmeras
apresentadas no curso do procedimento de fiscalização, para amparar as suas conclusões.
Ora, a veracidade da afirmação da Recorrente poderia, no máximo, levar ao
reconhecimento da improcedência do lançamento por ausência de provas ou em redução do
Fl. 2305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.092 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.729812/2014-71

crédito tributário constituído, caso comprovado que os valores adicionados às bases de cálculo
do IRPJ e da CSLL se referem a notas fiscais que não se amoldam à infração apontada pela
autoridade autuante.
Não há, entretanto, qualquer nulidade, à luz dos dispositivos legais acima
transcritos.
Os autos de infração foram constituídos por autoridade competente, foram
observados todas as formalidades previstas na legislação e assegurada à Recorrente o
contraditório e a ampla defesa.
Ademais, o relato feito pela autoridade fiscal nos próprios autos de infração, ao
contrário do alegado, não se referem a notas fiscais específicas, mas genericamente ao conteúdo
de certas contas contábeis, os quais teriam sido objeto de intimação fiscal e respostas por parte
do sujeito passivo, as quais subsidiam as conclusões adotadas na autuação.
O cotejo entre a acusação fiscal e as provas trazidas aos autos deverá ser realizada
na análise de mérito do Recurso Voluntário.
Rejeita-se, deste modo, mais esta alegação.
3 DO MÉRITO
No lançamento de ofício, foram apontados alguns valores que deveriam ter sido
adicionados pela Recorrente às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. Em todos os casos, a
acusação fiscal se refere ao fato de que os montantes estariam relacionados com despesas
desnecessárias às atividades da Recorrente. Passemos, então, à exposição da legislação que rege
o tema, para, em seguida, analisar as alegações recursais relacionadas a cada infração apontada
para cada um dos tributos.
Em primeiro lugar, a regra básica que normatiza a dedução de despesas
operacionais na apuração do IRPJ/CSLL é o art. 299 do Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999 (RIR/99), no qual se estabelece os critérios da necessidade, usualidade e normalidade:
Art.299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506, de
1964, art. 47).
§1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, §1o).
§2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, §2o).
§3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos empregados,
seja qual for a designação que tiverem.
Conquanto existam distinções em relação às exclusões permitidas e adições
determinadas nas bases de cálculo do IRPJ e CSLL, os critérios acima estabelecidos tem
aplicação para ambos os tributos.
Fl. 2306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.092 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.729812/2014-71

Em recente artigo, o Conselheiro Luís Henrique Marotti Toselli fez importantes
considerações acerca dos mencionados critérios:
Como bem notou Humberto Ávila, a necessidade não deve ser confundida com a sua
obrigatoriedade, assim como a liberalidade não deve ser confundida com a sua
facultatividade. A questão não é saber se o contribuinte poderia ter desempenhado suas
atividades de maneira diversa, sem incorrer na despesa controvertida ou efetuá-la em
valor menor. Decisivo, em vez disso, é verificar se a despesa em questão consubstancia
uma imposição das operações e negócios jurídicos que o contribuinte escolhe
desempenhar enquanto expressão do livre exercício de atividade econômica ou
empresarial.
Nessa linha de raciocínio, a necessidade leva em conta não só a vinculação da despesa
com uma obrigação legal ou contratual que demande o seu pagamento, mas também
uma causa jurídica e alguma contrapartida, efetiva ou em potencial, para a empresa,
como um resultado econômico, visibilidade no mercado, credibilidade com
fornecedores, fidelização de clientela, restabelecimento da marca etc.
Caso contrário, ou seja, quando a despesa foi gerada por um ato de liberalidade, ela é
indedutível, na linha do que expõe Ricardo Mariz de Oliveira: 1
Cabe examinar, pois, os aspectos relacionados às parcelas adicionadas pela
autoridade fiscal no lançamento.
3.1 DOS DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS
Em uma primeira infração, comum ao IRPJ e à CSLL, a autoridade fiscal
constatou que:
Em sua resposta ao requerido no item 4 do Termo de Intimação Fiscal N° 05, a empresa
apresentou documentos que demonstram que os valores lançados a débito da conta
contábil 6231070001 - Descontos Financeiros Concedidos e a crédito da conta
1112010003 - Dupls a Rec-Clientes Nacionais, ao longo dos anos de 2009 e 2010,
correspondem a renúncias ao recebimento integral de valores constantes de duplicatas
de sua titularidade, sem que tais renúncias se embasem em quaisquer eventos ou
instrumentos a não ser na própria vontade da fiscalizada, ou seja, trata-se de mera
liberalidade da empresa.
Mediante o Termo de Intimação N° 07 (item 2) requereu-se, então, que a empresa:
esclarecesse se todos os demais lançamentos verificados na conta 6231070001 -
Descontos Financeiros Concedidos possuem a mesma natureza dos que foram objeto do
Termo de Intimação N° 05; informasse a razão pela qual, no ano-calendário de 2010,
grande parte do saldo existente nessa conta foi transferido para a conta Descontos
Financeiros Contratuais (cód. 6231070007); esclarecesse se os lançamentos efetuados
nesta conta também possuem a mesma natureza dos vistos na conta anterior; e
apresentasse toda a documentação comprobatória referente aos lançamentos efetuados
em ambas as contas que possuíssem natureza diversa da acima referida.
Na sua resposta a empresa, em síntese, limitou-se a afirmar que é da prática do mercado
conceder descontos financeiros a seus clientes nos moldes dos acima como "forma de
construir e permanentemente fortalecer o relacionamento de negócios".
O regramento para a dedução de descontos das bases de cálculos dos citados
tributos é dado, inicialmente, pelos arts. 224 e 280 e do RIR/99, nos quais se dispõe:

1 TOSELLI, Luis Henrique Marotti. Glosas de despesas e os desafios probatórios. BOSSA, Gisele Barra (coord.). In:
Eficiência probatória e a atual jurisprudência do CARF. São Paulo, Almedina, 2020, p. 259.
Fl. 2307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.092 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.729812/2014-71

Art. 224. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de bens
nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado auferido
nas operações de conta alheia (Lei no 8.981, de 1995, art. 31).
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem as vendas canceladas, os descontos
incondicionais concedidos e os impostos não cumulativos cobrados destacadamente do
comprador ou contratante dos quais o vendedor dos bens ou o prestador dos serviços
seja mero depositário (Lei no 8.981, de 1995, art. 31, parágrafo único).
Art. 280. A receita líquida de vendas e serviços será a receita bruta diminuída das
vendas canceladas, dos descontos concedidos incondicionalmente e dos impostos
incidentes sobre vendas (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12, §1o). (Destacou-se)
Neste sentido, os descontos concedidos incondicionalmente no preço dos bens e
serviços (também denominados de “descontos comerciais”) não comporão, desde logo, a receita
bruta, e nem existe previsão para a sua adição ao lucro líquido, na apuração do IRPJ e da CSLL.
São assim definidos na Instrução Normativa SRF no 51, de 1978:
4.2. Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de venda, quando
constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não dependerem
de evento posterior à emissão desses documentos.
O tratamento fiscal se alinha com o estabelecido na legislação comercial,
conforme se observa da definição trazida por Sérgio de Iudícibus:
Descontos comerciais são os concedidos pelo vendedor a favor do comprador, no ato da
compra, em função de vários motivos: seja pela grande quantidade que está sendo
vendida, seja porque o comprador e um cliente especial, ou, ainda, porque a empresa
imprime catálogos com os preços das mercadorias e, para não alterá-los,
frequentemente, faz a aplicação de porcentagens de desconto sobre os mesmos etc.
Tais Descontos são diferentes dos Abatimentos. Enquanto estes são concedidos após a
venda, em função de avaria ou outro motivo descoberto a posteriori, os Descontos
Comerciais já são contratados no ato da venda, quando ficam conhecidos em seu
montante.
O procedimento mais comum é seu não registro na contabilidade do comprador e do
vendedor, com o registro da compra e de venda diretamente pelo valor líquido.
Caso, porém, haja necessidade ou interesse da empresa em deixar registrados tais
Descontos Comerciais, proceder-se-á com eles da mesma forma que no caso das
Devoluções e dos Abatimentos, com a abertura, é claro, de contas específicas de
Descontos Comerciais sobre Vendas ou Descontos Comerciais Concedidos, para o
vendedor, e Descontos Comerciais sobre Compras ou Descontos Comerciais Obtidos,
para o comprador. 2
Em relação aos descontos condicionais, assim se dispõe na Solução de Consulta
Cosit no 34, de 2013:
3. De outra parte, como se depreende da própria definição precedente, os descontos
condicionais (também ditos descontos financeiros) são aqueles que dependem de evento
posterior à emissão da nota fiscal, usualmente, do pagamento da compra dentro de certo
prazo. Esses descontos configuram receita financeira para o comprador e despesa

2 IUDÍCIBUS, Sérgio de (coord). Contabilidade introdutoria / equipe de professores da Faculdade de Economia,
Administracao e Contabilidade da USP. 11. ed. - Sao Paulo: Atlas, 2010, p. 131.

Fl. 2308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.092 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.729812/2014-71

financeira para o vendedor, em consonância com os arts. 373 e 374 do Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/1999 (Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999). 4. Igual
entendimento aplica-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), por força
do art. 20 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, do art. 57 da Lei no 8.981, de
1995, do art. 28 da Lei no 9.430, de 1996, e do art. 21 da Instrução Normativa SRF no
390, de 30 de janeiro de 2004.
Ou seja, sendo comprovada a necessidade dos descontos concedidos, nos termos
fixados na legislação acima apontada, os respectivos valores estarão fora da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL, independentemente de sua natureza.
No caso dos autos, entretanto, a constatação da autoridade fiscal é no sentido de
que a autuada não conseguiu comprovar qualquer relação entre as atividades desenvolvidas e os
descontos concedidos, de modo que as referidas despesas seriam indedutíveis na apuração do
IRPJ e da CSLL por corresponderem “à concessão de perdão total ou parcial de dívidas – no
presente caso concreto, inclusive de dívidas já vencidas – por se caracterizar como mera
liberalidade do titular do crédito”.
No sentido da indedutibilidade do perdão de dívidas, Hiromi Higuchi expõe:
Quando uma empresa com sede no País recebe perdão de dívida de outra pessoa
jurídica, também, com sede no País, para aquela empresa o valor perdoado constitui
receita tributável, enquanto para a empresa que perdoa a dívida a despesa é indedutível
por ter caráter de mera liberalidade. Para que a despesa seja dedutível é necessária a
observância dos requisitos constantes do art. 9o da lei no 9.430/96.
O 1o C.C. decidiu no Ac. No 103-08.218/88 (DOU de 18-05-89) que as despesas
operacionais são aquelas necessárias, usuais ou normais, não se guardando nesse
conceito qualquer liberalidade, como o perdão de dívida. 3
De fato, após a autoridade fiscal examinar a documentação apresentada pelo
sujeito passivo em relação aos descontos concedidos, constatou ( e exemplificou a partir de oitos
títulos, o que não traz qualquer mácula ao lançamento fiscal) que estes montavam em elevados
percentuais, chegando a 100% (cem por cento) dos títulos de que era credor, conforme quadro a
seguir:

Apesar de intimada para esclarecer e apresentar a documentação comprobatória de
que havia algum desconto lançado nas contas contábeis examinadas que diferia do caráter de

3 HIGUCHI, Hiromi. Imposto de renda das empresas: intrepretação e prática. 2017, p. 289. Disponível em:
http://www.crcsp.org.br/portal/publicacoes/livros/imposto-de-renda-das-empresas.pdf. Accesso em 26 nov. 2021.
Fl. 2309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.092 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.729812/2014-71

mera liberalidade apontado pela autoridade fiscal, bem como atendiam aos critérios fixados no
art. 9o da Lei no 9.430, de 1996, a Recorrente se limitou a afirmar o que reiterado no Recurso
Voluntário, nos seguintes termos:
No âmbito das atividades da Companhia e da prática de mercado, é absolutamente usual
e normal conceder descontos financeiros a seus clientes como uma forma de construir e
permanentemente fortalecer o relacionamento de negócios. Tal prática de mercado é
necessária para a atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora,
permitindo a geração de resultados e o crescimento do negócio.
Outro aspecto relevante é que a decisão de concessão de descontos financeiros é tomada
à luz de todo o relacionamento de negócios atual e potencial que a Companhia tem com
cada cliente específico e não apenas olhando uma determinada venda em particular feita
a esse cliente. A quantidade de lojas que esse cliente possui, o volume potencial de
vendas que ele apresente, a perspectiva de crescimento do relacionamento de negócios
(mais receitas), a dinâmica de mercado onde está inserido, o grau de acirramento da
concorrência em determinados espaços de mercado naquele momento, as margens de
lucros que as vendas totais a esse cliente geral ou têm potencial relevante de virem a
gerar, a preferência do cliente final por comprar nos canais de venda ofertados por esse
cliente, etc., são exemplos de fatores que a gestão da Companhia considera no momento
de decidir se concede descontos financeiros e qual o tamanho desse desconto.
Como se observa, as justificativas apresentadas pela Recorrente são
absolutamente evasivas e não afastam o caráter de liberalidade, e de verdadeiros perdões de
dívidas, dos “descontos” concedidos. A Recorrente tenta se contrapor à constatação que embasou
o lançamento, tentando dissociar os descontos concedidos dos respectivos títulos, e associá-los
aos montantes totais de vendas realizadas para os fornecedores beneficiados.
Observa-se que, pelas razões apresentadas pela Recorrente, não há condições
objetivas a serem preenchidas pelos devedores, para a obtenção dos referidos descontos. Afasta-
se, portanto, o caráter de descontos financeiros (condicionais). Ademais, a Recorrente tenta
atrelar aos referidos descontos razões que seriam compatíveis com descontos comerciais. Cabia a
ela, portanto, ter concedido descontos de tal natureza em relação aos clientes que atingissem os
critérios por ela estipulados.
Do modo que registradas as despesas e não tendo sido apresentadas provas da sua
necessidade, correta a exigência fiscal e não há o que se prover quanto a tal ponto do Recurso.
3.2 DAS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO E MULTAS
TRIBUTÁRIAS
No Auto de Infração relativo à CSLL, é apontada, ainda, a infração
correspondente à falta/insuficiência de adições à base cálculo do referido tributo, em relação às
despesas contabilizadas nas seguintes contas contábeis:
- 6251100003 Auto de Infração;
- 6221300077 Amortização de Ágio na Aquisição de Ex-Minoritários” (ou
“1342010003 Amortização do Ágio - Aquisição dos Ex-Minoritários”);
- 6221300077 Amortização de Ágio na Aquisição de Investimentos” (ou “1342010002
Amortização do Ágio - Adria Alimentos do Brasil”);
- 6251010006 /6251040007 16251070006 Multas Não Dedutíveis; e
Fl. 2310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.092 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.729812/2014-71

- 6251100005 Ressarcimento de Multas Não Dedutíveis,
Todos os valores acima apontados foram adicionados na apuração do Lucro Real,
de modo que não se discute aspectos relacionados à dedutibilidade em geral de tais dispêndios. A
controvérsia se refere, exclusivamente, à dedutibilidade em relação à CSLL.
Para a autoridade fiscal, faltando às referidas despesas o caráter de necessidade,
ou seja, não sendo elas “necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte
produtora”, nos termos do art. 299 do RIR/99 (cuja matriz legal é o art. 47 da Lei no 4.506, de
1964), não poderiam ser deduzidas da apuração da CSLL, conforme caput do art. 13 da Lei no
9.249, de 1995:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social
sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções, independentemente do
disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964: (Destacou-se)
A Recorrente, de outra parte, argumenta que “a base de cálculo da CSLL é diversa
da base de cálculo do IRPJ”, não sendo possível “aplicar, automaticamente, para fins de
apuração da base de cálculo da CSLL, as mesmas regras previstas para IRPJ, sem que haja
determinação expressa e específica equiparando a base de cálculo de ambos tributos”.
Assim, sustenta que “ainda que as multas fiscais não possam ser deduzidas para
fins de apuração do lucro real (IRPJ), nos termos do art. 47, da Lei no 4.506/64, não há nenhuma
vedação expressa quanto à apuração da base de cálculo da CSLL”. De outra parte, em relação à
amortização do ágio, o disposto no art. 25 do Decreto-Lei no 1.730, de 1979 (com a redação
conferida pela Medida Provisória no 627, de 2013), se aplicaria apenas à “determinação do lucro
real” não possuindo qualquer efeito em relação à base de cálculo da CSLL.
Pois bem, de fato, não há identidade perfeita entre os custos e despesas dedutíveis
das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. A disposição do art. 57 da Lei no 8.981, de 1995 (antes
e após a redação conferida pela Lei no 9.065, de 1995, respectivamente) deixa expressa a referida
independência, na medida em que, ao mesmo tempo que atrela os regimes de apuração dos
referidos tributos (“mesmas normas de apuração e de pagamento”), ressalva a manutenção de
bases de cálculos já previstas, com as alterações introduzidas pela nova Lei:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o Imposto de Renda das
pessoas jurídicas, mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em
vigor, com as alterações introduzidas por esta lei.
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das
pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas a base de
cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações introduzidas
por esta Lei. (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
Por meio da Lei no 9.249, de 1995, de outra parte, foram estabelecidas deduções,
adições e exclusões permitidas ou determinadas, especificamente, em relação a cada um dos
mencionados tributos. Tem-se, pois, o seguinte critério: por essência, as referidas bases de
cálculos são idênticas. Só haverá diferença de tratamento, quanto às adições e exclusões, quando
houver expressa manifestação na legislação, neste sentido.
Fl. 2311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.092 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.729812/2014-71

3.2.1 Das multas fiscais
No caso das multas por infrações fiscais, a indedutibilidade como custos ou
despesas operacionais foi estabelecida, ainda, no art. 41, §5o, da Lei no 8.981, de 1995. Neste
sentido, conforme expresso na parte final do art. 57 da referida norma (acima transcrito), é
determinação válida tanto para o IRPJ quanto para a CSLL.
Não é válida a alegação da Recorrente de que o art. 47 da Lei no 4.506, de 1964,
não seria aplicável à CSLL. Conforme transcrição acima, tal aplicação é ressalvada,
expressamente, no art. 13 da Lei no 9.249, de 1995. O que se diz ali é que, à parte do critério
geral estabelecido no referido art. 47 (que trata da necessidade dos custos e despesas), são
estabelecidas, especificamente, outras vedações à dedução.
Neste sentido, correta a autoridade fiscal quando apontou a indedutibilidade das
despesas com multas fiscais na base de cálculo da CSLL.
3.2.2 Das despesas com amortização de ágio
Em relação à classe de despesa em epígrafe, a regra geral é a sua indedutibilidade
para o IRPJ e para a CSLL, conforme Art. 13, inciso III, da Lei no 9.249, de 1995:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição
social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções, independentemente
do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964:
(...)
III - de despesas de depreciação, amortização, manutenção, reparo, conservação,
impostos, taxas, seguros e quaisquer outros gastos com bens móveis ou imóveis, exceto
se intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização dos bens e
serviços; (Destacou-se)
É sabido que há regras específicas que cuidam do ágio relativo à aquisição de
investimentos avaliados pelo Método da Equivalência Patrimonial (MEP). Em relação a estes,
vige a neutralidade, em termos tributários, conforme prescrição dos arts. 25 a 34 do Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, aplicáveis às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Correta, portanto, a autoridade fiscal, quando aponta:
De tal modo que, os ganhos decorrentes da aquisição do investimento não devem
compor o resultado tributável, as despesas de amortização do ágio pago por este
investimento também não podem compor aquele resultado. De modo análogo, assim
como as perdas oriundas do investimento adquirido não podem compor o resultado
tributável, também as receitas decorrentes da amortização do deságio pago não devem
compor tal resultado.
Este Colegiado, em diversas oportunidades, já reconheceu que a referida
neutralidade se aplica às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. Neste sentido, o recente Acórdão
Fl. 2312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.092 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.729812/2014-71

no 1302-005.734, de 15 de setembro de 2021, de relatoria do Conselheiro Ricardo Marozzi
Gregório, cuja ementa, no que se refere ao tema em questão, é reproduzida a seguir4:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
CSLL. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. ADIÇÃO Á BASE DE CÁLCULO.
CABIMENTO.
As disposições legais sobre a amortização do ágio remetem à apuração do lucro real,
seja para determinar a neutralidade dos seus efeitos, seja para autorizar a sua
consideração na base de cálculo do IRPJ nos casos que especifica, de sorte que, ou bem
se aplicam todas as disposições (sobre o ágio) para a apuração para a base de cálculo do
IRPJ e da CSLL (seja para adicionar a amortização do ágio à base da CSLL, seja para
sua consideração no resultado nas hipóteses legais cabíveis) ou se considera que, à
míngua de qualquer menção da CSLL nos textos legais, a amortização do ágio não pode
repercutir em nenhum momento em sua base de cálculo. Se o ágio compõe o valor
contábil do investimento e o MEP é apenas um método de avaliação do investimento,
conclui-se que a amortização que reduz o ágio/deságio deve compor o resultado da
avaliação do investimento pelo MEP, e quer este seja positivo ou negativo não deve
impactar a base da CSLL.
Por qualquer dos dois fundamentos, devem ser rejeitadas, portanto, as alegações
da Recorrente, que defende que as disposições do Decreto-Lei no 1.598, de 1978, somente seriam
aplicáveis ao IRPJ; e que inexistiria disposição expressa que vede a dedução das despesas com
ágio na apuração da CSLL.
Finalmente, ao contrário do sustentado pela Recorrente, as inovações quanto ao
tema trazidas pela Lei no 12.973, de 2014, não cuidam da distinção ou identidade das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL. Ademais, como apontado por ela própria, não são aplicáveis aos
anos-calendários alcançados pelo lançamento de ofício de que tratam os presentes autos.
À luz do exposto, deve ser negado provimento ao Recurso Voluntário quanto a tal
matéria.
4 DAS ALEGAÇÕES SUBSIDIÁRIAS
A Recorrente finaliza a sua peça de irresignação alegando o caráter confiscatório e
desproporcional da multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) e a não incidência dos
juros de mora sobre a referida multa de ofício.
Não é necessário tecer maiores argumentos quanta a tais tópicos, visto que ambas
questões são afastadas a partir da aplicação de Súmulas do CARF, de aplicação obrigatória por
parte deste Colegiado, conforme art. 72 do RI/CARF.
Em primeiro lugar, a alegação relativa à multa de ofício, implicaria a análise da
constitucionalidade da legislação que impõe a aplicação da referida penalidade no lançamento de
ofício, a saber, o art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996:

4 Destaque-se que o referido Conselheiro relator ressalvou o seu entendimento pessoal, no sentido de que a vedação
contida no art. 13, inciso III, da Lei no 9.249, de 1995, já seria suficiente para impedir a dedução da despesa com
amortização de ágio da base de cálculo da CSLL.
Fl. 2313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-006.092 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.729812/2014-71

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
A referida análise, contudo, é obstada pelo teor da Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ademais, o fundamento de inconstitucionalidade não pode ser utilizado pelos
julgadores do CARF, para afastar a aplicação de tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
conforme art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, e art. 62 do RI/CARF, exceto na existência
dos atos ali ressalvados, cuja existência não se comprova quanto à multa de ofício.
Por igual modo, a aplicação dos juros de mora sobre a multa de oficio é,
expressamente, imposta pela Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Deve ser negado provimento ao Recurso Voluntário, quanto às referidas matérias
5 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade, e, no mérito, por
negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 2314
DF CARF MF
Documento nato-digital